Tribunal: STF
Processo: EP 14
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento da multa. Descumprimento de pena restritiva de direitos. Impossibilidade de concessão do indulto. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP º 11-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa. 



    2. O agravante não preenche as condições do art. 1º, inciso XI, do Decreto nº 8.615/2015, tendo em vista que a multa aplicada supera o valor mínimo para inscrição dos débitos na Dívida Ativa da União e não houve comprovação de insuficiência de recursos. 



    3. A automática concessão do indulto a condenado que tenha condições econômicas, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio ou de sua família, constituiria injustificável descumprimento de ordem judicial e indesejável tratamento privilegiado em relação aos sentenciados que pagaram a sanção no prazo legal. 



    4. Hipótese em que o requerente não comprovou impossibilidade econômica e não apresentou nenhuma justificativa convincente para o cumprimento apenas parcial da pena restritiva de direitos que lhe foi imposta pelo Plenário desta Corte (pagamento de prestação pecuniária), em substituição à pena privativa de liberdade. 



    5. Agravo regimental desprovido.